Tribunal: TJDFT
Processo: 0702570-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Vistos, etc. Intime-se o Apelante para se manifestar acerca da petição formulada pela parte Apelada ao ID 6885677, noticiando a realização de acordo extrajudicial, requerendo a sua homologação e a extinção do processo com base no artigo 487, III , b, do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. I. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator